Tribunal: STF
Processo: Inq 4483
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-19
Data de publicação: 2017-12-19

Ementa:
Ementa: 1. INQUÉRITOS 4.327 E 4.483. DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTROS DE ESTADO. SUSPENSÃO. DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. 2. INSURGÊNCIAS MANIFESTADAS POR AGRAVANTE NÃO INVESTIGADO OU QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O OBJETO DOS RESPECTIVOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. 3. DETERMINAÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DE AUTORIDADES DETENTORAS DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONSIDERAÇÃO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIALIDADE DAS IRRESIGNAÇÕES. 4. NEGATIVA ADE AUTORIZAÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DE MINISTROS DE ESTADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AOS DEMAIS DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 5. DESMEMBRAMENTO DO OBJETO DOS INQUÉRITOS EM RELAÇÃO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. VIABILIDADE. 6. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E EXCLUSÃO DE NOMES DO ROL DE INVESTIGADOS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. 7. DESMEMBRAMENTO E REMESSA DOS INQUÉRITOS ÀS INSTÂNCIAS COMPETENTES. AUTONOMIA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DESTA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. 8. BAIXA DOS AUTOS. ANÁLISE DE AGRAVO REGIMENTAL JÁ INTERPOSTO. INSURGÊNCIA INCLUÍDA EM PAUTA. PREJUDICIALIDADE.



    1. Cuidam os autos de agravos regimentais interpostos contra decisão proferida de forma conjunta nos autos dos Inquéritos 4.327 e 4.483, por meio da qual, diante da negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados para instauração de processo penal em face do Presidente da República e de Ministros de Estado, determinou-se o desmembramento desses autos em relação a diversos coinvestigados não detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, com a subsequente remessa à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba no tocante ao delito de organização criminosa, e à Seção Judiciária do Distrito Federal no que diz respeito ao crime de obstrução às investigações envolvendo organização criminosa, para prosseguimento nos ulteriores termos.



    2. Não devem ser conhecidas as insurgências interpostas nos dois autos, mas atinentes ao objeto de apenas um deles, diante da manifesta ausência de interesse recursal. Agravos regimentais não conhecidos.



    3. Diante da superveniente reconsideração da decisão agravada, na parte em que foram incluídas no desmembramento autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, fica prejudicada a análise dos agravos regimentais que se insurgiram contra a referida determinação. Agravos regimentais parcialmente prejudicados.



    4. A imunidade formal prevista nos arts. 86, caput e 51, I, da Constituição Federal tem por finalidade tutelar o regular exercício dos cargos de Presidente da República e de Ministro de Estado, razão pela qual não é extensível a codenunciados que não se encontram investidos em tais funções. Incidência da Súmula 245 do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais desprovidos.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto.



    No caso em análise, a proposta acusatória afirma a existência de uma única organização criminosa, composta por distintos núcleos operacionais, dentre os quais o integrado por políticos afiliados a diversos partidos. Cuidando-se, portanto, da mesma, mas extensa, alegada organização criminosa, a remessa dos autos à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, no tocante a essa parcela da acusação, teve por fundamento a prevenção do referido juízo, medida que resguarda os acusados de indevido bis in idem acerca da imputação em tela.



    Em observância ao princípio da responsabilidade subjetiva que vigora no ordenamento jurídico-penal pátrio, no que tange à acusação do delito de organização criminosa, caberá ao Ministério Público Federal produzir os elementos de prova capazes de demonstrar, em relação a cada um dos acusados, a perfeita subsunção das condutas que lhes são atribuídas ao tipo penal que tutela o bem jurídico supostamente violado, em especial o seu elemento subjetivo, composto pelo dolo de promover, constituir financiar ou integrar organização criminosa. Por tal razão, o desmembramento não importa em responsabilização indireta dos denunciados em relação aos quais a tramitação da denúncia permanece suspensa neste Supremo Tribunal Federal, não sendo possível falar, ainda, em indissolubilidade das condutas denunciadas.



    Tendo em vista que o suposto delito de obstrução às investigações relacionadas ao crime de organização criminosa teria sido praticado, em grande parte, na Capital Federal, devem os respectivos autos ser remetidos para processamento perante a Seção Judiciária do Distrito Federal. Agravos regimentais desprovidos.



    6. O fato de determinados investigados não terem sido denunciados pela Procuradoria-Geral da República não importa, por si só, no juízo de carência de justa causa para a ação penal ou no arquivamento das investigações, o qual, de acordo com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, não admite a forma implícita nas ações penais públicas, exigindo requerimento expresso por parte do Ministério Público Federal.



    Com o desmembramento do feito determinado em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função, não mais subsiste competência ao Supremo Tribunal Federal para avaliar a idoneidade dos elementos de informação até então produzidos e perquirir a justa causa à continuidade das investigações ou para a propositura de ação penal em relação a cada um dos investigados, o que, atualmente, encontra-se a cargo dos respectivos juízos competentes. Agravos regimentais não conhecidos.



    7. Tratando-se de figura penal dotada de autonomia, o delito de organização criminosa não se confunde com os demais praticados no seu âmbito, razão pela qual o desmembramento realizado nestes autos não tem o condão de configurar o indevido bis in idem em relação a eventuais ações penais ou inquéritos em trâmite perante outros juízos. Agravo regimental desprovido.



    8. A alegação de negativa de prestação jurisdicional fica prejudicada com a inclusão em pauta da insurgência que a defesa requer a análise antes da baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Agravo regimental prejudicado.